Tribunal: TJSP
Processo: 1026917-89.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Justa indenização fixada conforme laudo da perita de confiança do Juízo, bem fundamentado e que se baseou nas normas da Cajufa e da ABNT e nas normas para avaliações de imóveis das Varas da Fazenda Pública da Capital – Críticas do assistente técnico da Concessionária Move São Paulo afastadas pela perita – Sentença confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Justa indenização fixada conforme laudo da perita de confiança do Juízo, bem fundamentado e que se baseou nas normas da Cajufa e da ABNT e nas normas para avaliações de imóveis das Varas da Fazenda Pública da Capital – Críticas do assistente técnico da Concessionária Move São Paulo afastadas pela perita – Sentença confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 3% da diferença entre a indenização e a oferta – Percentual médio que não se mostra excessivo, remunera condignamente o advogado dos expropriados – Sentença confirmada.

HONORÁRIOS PERICIAIS – Incumbe ao expropriante arcar com os honorários do assistente técnico da parte, que tem o percentual certo de 2/3 (dois terços) da remuneração do perito judicial, conforme a jurisprudência do TJSP – Sentença confirmada.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000432642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026917-89.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são apelados MARINO BET-
TERELLI, MONICA BETTERELLI e MARISA BETTERELLI MARTINEZ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026917-89.2014.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 14a VFP Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha.
Apelante:
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A.
Apelados:
MARINO BELTERELLI, MÔNICA BELTERELLI e MARISA
BELTERELLI MARTINEZ.
VOTO No 29.587.1
DESAPROPRIAÇÃO
Justa indenização fixada conforme
laudo da perita de confiança do Juízo, bem fundamentado e que
se baseou nas normas da Cajufa e da ABNT e nas normas para
avaliações de imóveis das Varas da Fazenda Pública da Capital
Críticas do assistente técnico da Concessionária Move São
Paulo afastadas pela perita Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba honorária fixada
em 3% da diferença entre a indenização e a oferta Percentual
médio que não se mostra excessivo, remunera condignamente o
advogado dos expropriados Sentença confirmada.
HONORÁRIOS PERICIAIS Incumbe ao expropriante arcar
com os honorários do assistente técnico da parte, que tem o
percentual certo de 2/3 (dois terços) da remuneração do perito
judicial, conforme a jurisprudência do TJSP Sentença confir-
mada.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Relatório
Ação de desapropriação ajuizada pela Concessionária Move
São Paulo S/A, tendo por objeto três imóveis localizados na Rua Diadema, no 29,
Itaberaba, Município de São Paulo, com áreas de 1.186,96 m2, 327,13 m2 e
742,75 m2, objeto das matrículas nos 46.070, 58.844 e 64.838, 8o Registro de I-
móveis de São Paulo, declarada de utilidade pública e destinada à implantação
da linha 6 Laranja, Metrô de São Paulo.
A sentença, de relatório adotado, complementada por em-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
bargos de declaração, acolheu o pedido e fixou a indenização devida em R$
5.876.890,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e no-
venta reais), para agosto de 2014; honorários advocatícios de 3% da diferença
entre o valor oferecido na inicial e a indenização devida. 1
Recorre a Concessionária Move São Paulo, para que seja a-
dotado o valor indenizatório indicado por seu assistente técnico, R$ 4.214.458,
83, fixados os honorários advocatícios em 0,5% da diferença entre a indenização
e a oferta, e reembolsar os honorários do assistente técnicos dos expropriados,
mediante comprovação prévia do pagamento que fizeram; recurso processado
e contra-arrazoado. 2
Distribuído inicialmente ao Des. Souza Meirelles, foi determi-
nada redistribuição à Juíza Substituta em 2o Grau Isabel Cogan, preventa por ter
julgado o AI no 2180398-83.2015.8.26.0000. 3
Em razão da promoção da Juíza Isabel Cogan ao cargo de
Desembargadora, foram os autos novamente redistribuídos a esta relatoria.
Fundamentação
I.
DA JUSTA INDENIZAÇÃO.
Adotado pela sentença, o laudo pericial estima para o imóvel
expropriado, de 6.513,17 m2, valor indenizatório de R$ 5.876.890,00, atualizado
para o mês agosto de 2014. 4
1 Sentença, fls. 1.557/1.564; 1.583.
2 Recurso de apelação, fls. 1.589/1.601; contrarrazões, fls. 1.606/1.615.
3 Decisão monocrática, fls. 1.619/1.621.
4 Laudo prévio, fls. 89/190; laudo definitivo, fls. 597/662; esclarecimentos complementares, fls.
1.126/1.136, 1.234/1.238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
O laudo do perito do Juízo contém fundamentação razoável,
foi elaborado de acordo com as normas da Cajufa, da ABNT e com as normas
para avaliações de imóveis das Varas da Fazenda Pública da Capital, e empre-
gado o método da composição, o valor do imóvel foi fixado considerando to-
dos os fatores (área, acessibilidade, melhoramentos públicos, topografia, locali-
zação no perímetro urbano); e a perita é pessoa qualificada, de confiança do
Juiz e equidistante das partes; isenção que raramente ocorre com os assistentes
técnicos nomeados por elas.
A perita rebateu as críticas do assistente técnico da Conces-
sionária Move São Paulo, o metro quadrado da terra-nua tem o valor de R$
2.005,92, e não R$ 1.541,58; não foram encontrados, nem pela perita, nem pelo
assistente técnico, elementos comparativos com área e testada semelhantes aos
dos imóveis expropriados, mas foram utilizados elementos comparativos na
mesma região geoeconômica, e o assistente eliminou indevidamente os fatores
testada e profundidade, distorcendo o valor final da avaliação, em desconfor-
midade com as normas da CAJUFA e do IBAPE.
Acrescentou a perita que os imóveis expropriados não são
semelhantes aos encontrados na região, que apresentam testada maior que os
valoriza, assim o fator testada não pode ser eliminado, como propõe o assis-
tente técnico, de forma que deve prevalecer o valor encontrado no laudo oficial.
Correto, portanto, o entendimento esposado na r. sentença:
“A diferença entre os valores apurados pela Sra. Perita do Juízo e o Assistente
Técnico da expropriante resulta do valor unitário atribuído ao metro quadrado,
eis que a primeira apontou o valor de R$ 2.005,92/m2, e o segundo, R$
1.541,58/m2 (fls.1199/1210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
“A expropriante justifica o valor encontrado com base nos elementos compara-
tivos selecionados pelo assistente técnico, que estão situados nas proximidades
do imóvel - Rua Diadema-Itaberaba. Salienta que a perita judicial tomou por e-
lementos comparativos imóveis situados a uma distância maior Parque São
Luís e Vila Serralheiro.
“Os esclarecimentos prestados a fls. 1234/1238 foram realizados de forma crite-
riosa e satisfatória para justificar a fixação do valor do metro quadrado aplicado,
não havendo razão para a insurgência da expropriante.
“Assim, restou observado pela Sra. Perita do Juízo:
“Considerando-se o item 4.4. das Normas para Avaliações de Imóveis na Capi-
tal elaborada pelo CAJUFA em 2013 temos que tanto na avaliação pericial
quanto na avaliação do assistente técnico da Autora não foram encontrados e-
lementos comparativos disponíveis para venda na região com terreno de área e
testada semelhantes aos terrenos dos imóveis avaliandos. Quanto à região dos
elementos comparativos pesquisados os mesmos se encontram na mesma região
geo econômica, próximos à região dos imóveis em desapropriação para execu-
ção da Linha 6 do Metrô (Trecho Vila Brasilândia a Estação São Joaquim), com
índices fiscais compatíveis e em setores fiscais lindeiros" (fls.1235/1236)
“A questão fundamental no entender da signatária não está associada à região
da pesquisa (cujo índice fiscal, setor, características do local são semelhantes
ao do imóvel avaliando) mas sim à questão do fator testada e fatos profundidade
eliminados da avaliação do assistente técnico por questões de estatística
("maior do que", "menor do que" o coeficiente de variação) e não devido à uma
análise das características específicas dos terrenos avaliandos com relação aos
terrenos dos elementos comparativos da pesquisa. (fl. 1.236).
“Portanto, à falta de elementos outros que invalidem a prova técnica, deve o
laudo ser acolhido para fixar o valor da justa indenização no importe de R$
5.876.890,00 valor para agosto de 2014”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
Dessa forma, mantém-se o valor indenizatório encontrado na
perícia e acolhido pela sentença.
II.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O MM. Juiz condenou a Concessionária Move São Paulo a
pagar ao advogado da expropriada verba honorária de 3% da diferença entre a
indenização e a oferta; a Concessionária requer que a verba seja reduzida para
0,5%.
A verba honorária advocatícia nas ações de desapropriação,
nos termos do art. 27, § 1o, do Dec.-Lei 3.365/41 (MP 2.183-56, de 2001), deve
ser fixada entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor da indenização e o oferta-
do pelo expropriante.
Na hipótese dos autos, o MM. Juiz condenou a Concessio-
nária Move São Paulo a pagar ao advogado da expropriada honorários de 3%
da diferença entre a indenização (R$ 5.876.890,00) e a oferta (R$
2.142.833,00); essa diferença (R$ 3.734.057,00) é expressiva, e o percentual
adotado pela sentença (3%) também resultará em valor elevado (R$
112.021,71); pode ser reduzido para 2% (dois por cento), que o trabalho profis-
sional estará bem remunerado (R$ 74.681,00).
III.
DOS SALÁRIOS PERICIAIS.
Por fim, pretende a Concessionária Move São Paulo que o
pagamento dos salários do assistente técnico dos expropriados seja condicio-
nada à prova “do dispêndio prévio pela parte apelada”, limitado ao valor de
dois terços (2/3) dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
7
Em ações desta espécie, de desapropriação, quem responde
pelos ônus de sucumbência é o autor (expropriante) ao proprietário do imóvel
expropriado, que compreende a remuneração do assistente técnico, nos termos
do art. 84 do CPC/2015.
E a jurisprudência deste Tribunal entende que os honorários
dos assistentes técnicos das partes devem ser mesmo fixados em 2/3 dos ho-
norários periciais, sendo esse o valor certo que a Concessionária Move São
Paulo deverá pagar aos expropriados:
“APELAÇÕES AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DESCUMPRI-
MENTO DO CONTRATO No 004/ARTESP/2009 PARA MELHORIA DE
DISPOSITIVO NO KM 7+300, BOTUCATU/SP
ATRASO NA
"IMPLANTAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DISPOSITIVO,
CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO VIGENTE". PRE-
LIMINAR Ausência de impugnação específica Inocorrência Razões do
apelo que não se mostram dissociadas dos fundamentos da r. sentença Re-
jeição. MÉRITO Laudo pericial que, ante a ausência de diário de obra ou de
imagens do local, levou em consideração as medições realizadas para fins de
pagamento da empreiteira contratada pela autora, com a finalidade de realizar
as obras de ampliação e reforma Possibilidade Manutenção da r. sentença,
neste aspecto. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO Fixação
em 2/3 dos honorários periciais que não se mostra excessiva. Precedente.
REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA Impossibilidade
Requerida decaiu em parte mínima Inteligência do art. 86, parágrafo único,
do NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em 16% do valor da
multa, fixado na sentença Minoração necessária Causa que não se mostrou
complexa e que restou definida com base no trabalho pericial. Sentença re-
formada. Apelo da ARTESP desprovido e provido, em parte, o apelo da
concessionária-autora, somente para reduzir o valor dos honorários advocatí-
cios.” (Apelação 1034156-13.2015.8.26. 0053; Relator: Spoladore Domin-
guez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a
VFP; Data do Julgamento: 21/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
8
“PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TAXA JUDI-
CIÁRIA RECURSAL Taxa judiciária recursal que é calculada com base no
valor da causa Inteligência do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/03 Va-
lor da causa atualizado que bem representa o conteúdo patrimonial em dis-
cussão Inteligência do art. 292, § 3o, do NCPC Natureza declaratória da
sentença expropriatória que afasta o caráter condenatório do valor fixado para
os imóveis expropriados Valor da condenação que é, de todo modo, inferior
ao valor da causa atualizado Expropriante que comprovou o recolhimento da
taxa judiciária recursal Preliminar afastada. ADMINISTRATIVO AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO INCORPORAÇÃO DOS IMÓVEIS AO PA-
TRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PROVA PERICIAL JUROS COMPEN-
SATÓRIOS E MORATÓRIOS HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉC-
NICO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Expropriante que age por dele-
gação expressa da Municipalidade e no interesse dela Imóvel que deverá ser
incorporado ao patrimônio do Município Inteligência do art. 3o do Decreto-
lei no 3.365/41 e do art. 3o, § 2o, da Lei Municipal no 15.056/09 Precedentes
desta Colenda Corte Valor estipulado na sentença idêntico ao apontado no
laudo pericial, atendendo à justa indenização reclamada pelo art. 5o, XXIV, da
CF Laudo pericial que prevalece frente à opinião do assistente técnico da
expropriante, porquanto a prova pericial é produzida sob o crivo do contradi-
tório Precedentes desta Colenda Corte Critérios da perita que estão devi-
damente explicitados Correta a não imposição de juros compensatórios ou
moratórios à expropriante, haja vista que houve depósito integral da indeni-
zação antes da imissão na posse Precedentes desta Colenda Câmara Inte-
ligência das Súmulas no 113 e no 69 do E. STJ Honorários do assistente
técnico dos expropriados, que devem ser reduzidos a dois terços sobre a
verba honorária pericial, a fim de adequá-los à jurisprudência desta
Colenda Corte Fixação da verba honorária nos limites do art. 27, § 1o, do
Decreto-lei no 3.365/41 Precedentes desta Colenda Corte Recurso parcial-
mente provido.” (Apelação 0042893-61.2011.8.26.0053; Relator: Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Cen-
tral - 11a VFP; Data do Julgamento: 19/03/2018; grifei)
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA BARUERI Incorporação de
área para construção de escola Valor indenizatório adequadamente apurado
em laudo pericial e não impugnado Impossibilidade de cumulação de juros
compensatórios com juros moratórios Juros moratórios que devem incidir
apenas caso a indenização não seja paga no prazo constitucional Correção
monetária Devida a partir da data do laudo pericial, pelo IPCA Honorári-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1026917-89.2014.8.26.0053 - São Paulo
9
os do assistente técnico que devem ser fixados em 2/3 do valor pago ao pe-
rito judicial Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e re-
curso da Municipalidade parcialmente providos.” (Apelação / Reexame Ne-
cessário 0022574-27.2011.8.26.0068; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - VFP;
Data do Julgamento: 14/07/2017; grifei)
Em face do exposto, confirmo a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui deduzidos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR